Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-82.2010.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000164-82.2010.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURUPA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇO DE FAZER. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA SEM JUSTIFICATIVA PARA A NATUREZA EXCEPCIONAL DO CONTRATO. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, AMBOS DA CF/88. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA PREVISTOS NO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇO FEDERAL. VIOLAÇO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇO DO PODER JUDICIÁRIO. SUBMISSO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a nomear candidatos aprovados em concurso público 001/2009, até o preenchimento das vagas ofertadas no certame, bem como a dispensar servidores temporários e realizar novo concurso para cargos não preenchidos no certame 001/2009.

2. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação dos candidatos aprovados no certame e a dispensa de servidores temporários contratados em cargos efetivos sem justificativa.

3. O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece como regra geral a realização de concurso público para o provimento de cargos, salvo as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo.

4. A contratação de servidores temporários pela Administração Municipal, sem justificativa e em desacordo com os requisitos constitucionais, viola os princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio do concurso público;

5. O Poder Judiciário possui legitimidade para intervir quando se constata a omissão ou descumprimento, por parte do Poder Executivo, de encargos político-jurídicos que comprometem direitos individuais ou coletivos de natureza constitucional. A intervenção judicial, nesses casos, visa assegurar a eficácia e a integridade desses direitos;

6. O provimento jurisdicional foi concedido com o intuito de garantir a observância dos princípios constitucionais e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, não configurando interferência indevida na esfera de competência exclusiva da Administração Pública.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, o
Parquet,
agora apelado, ajuizou a referida ação visando a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de 001/2009, até o preenchimento das vagas ofertadas, além da dispensa de servidores temporários, da realização de novo concurso público para os cargos não preenchidos e para os novos cargos criados, bem como a nomeação para os cargos de confiança apenas de servidores efetivos e a definição, por lei, dos cargos de assessoramento, inclusive o percentual sobre o número de servidores efetivos. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e, ao final, a confirmação dos efeitos da tutela provisória com a procedência dos pedidos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e atento ao que tudo mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para:

I. CONDENAR o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU à obrigação de fazer consistente em nomear todos os candidatos

aprovados, dentro do número de vagas, no concurso público nº.

001/2009, realizado em 28/06/2009 e homologado em 03/08/2009.

No caso de desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas, fica a municipalidade obrigada a nomear os candidatos imediatamente classificados, que foram aprovados fora do número de vagas;

II. CONDENAR o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU à obrigação de fazer consistente em exonerar todos os servidores

temporários que não estejam exercendo cargos dentro das hipóteses do art. 2º da lei nº. 8475/93 e da Lei Municipal nº 058/2002, que estejam ocupando cargos destinados aos aprovados no concurso público 001/2009, exceto nos casos em que não haja

candidato aprovado que tenha se habilitado à nomeação;

III. REJEITAR os pedidos consistentes na (1) obrigação de nomear para os cargos de confiança apenas de servidores efetivos e na (2) obrigação de realizar de novo concurso público para os cargos não preenchidos e para os novos cargos criados. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, o Município recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

13755950).

Nas razões recursais, o patrono que representa o ente recorrente, aponta, de forma resumida, que a sentença recorrida não demonstrou de forma clara, concisa e contundente, o descumprimento por parte da municipalidade ora apelante em não proceder no preenchimento de vagas dos aprovados e classificados no concurso público nº 001/2009, somente discorrendo de forma genérica e abstrata, um suposto descumprimento da apelante.

Assevera que os candidatos aprovados/classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo concurso público nº 001/2009, foram convocados dentro do limite de vagas disponibilizadas pelo referido certame.

Prossegue destacando que que ao Executivo Municipal não cabe a imposição na esfera do Judiciário da prática de ato que venha afrontar quaisquer normas estabelecidas pela legislação pátria concernente aos princípios da Separação dos Poderes, sob pena de estar a Administração obrigada a infringir os princípios basilares do Direito Público e norteadores da boa Administração Pública.

Pontua que em relação a dispensa de servidores temporários, é lícito afirmar que todas as vagas ofertadas pelo certame 001/2009 foram todas legalmente preenchidas em concordância com o que preconiza a legislação vigente, não havendo servidor temporário algum ocupando vaga em lugar de candidato aprovado/classificado em concurso público.

Além disso, no que tange a exigência de novo concurso, argumenta que a CF deixa claro a importância da separação dos poderes em relação a finanças públicas, razão pela qual o judiciário não poderá obrigar a apelante a realizar concurso público sem previsão orçamentária, por motivos de caracterizar ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que a competência de avaliação do mérito administrativo é exclusiva do administrador público, sob pena de usurpação de competência.

Afirma que resta provado a impossibilidade e a vedação da realização de concurso público para contratação de novos servidores públicos pelo apelante, pois ocasionaria aumento das despesas e gastos que é inviável neste cenário de crise econômica, motivo pelo qual a presente sentença deverá ser reformada.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a inviabilidade de realização de novo concurso público.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese o seu desprovimento (id nº

13755982).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13773784).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer ratificando integralmente os termos das contrarrazões apresentadas (id nº 14770467).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

No caso em questão, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública no ano de 2010, objetivando compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a nomear os candidatos aprovados no concurso público 001/2009, até o preenchimento das vagas ofertadas no certame; dispensar dos servidores temporários; a realizar de novo concurso para os cargos não preenchidos no certame 001/2009, bem como para os novos cargos criados; a nomeação para os cargos de confiança apenas de servidores efetivos; a definição por lei dos cargos de assessoramento, inclusive o percentual sobre o número de servidores efetivos.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública no ano de 2010 com o objetivo de compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a tomar as seguintes medidas: 1) Nomear os candidatos aprovados no concurso público n. 001/2009 até o preenchimento das vagas ofertadas no certame; 2) Dispensar os servidores temporários; 3) Realizar um novo concurso para os cargos não preenchidos no certame n. 001/2009, bem como para os novos cargos criados; 4) Nomear apenas servidores efetivos para os cargos de confiança e 5) Definir por lei os cargos de assessoramento, incluindo o percentual sobre o número de servidores efetivos.

A exordial relata que o ente municipal realizou um concurso público para preenchimento de diversos cargos no Executivo Municipal. A homologação do resultado final do certame ocorreu em 03/08/2009, e a nomeação de alguns candidatos aprovados ocorreu em 08/09/2009. No entanto, na época do ajuizamento da ação, já havia passado quase um ano desde a realização das provas, e muitos candidatos aprovados ainda não haviam sido nomeados. Os cargos que deveriam ser preenchidos pelos aprovados no certame estavam ocupados por servidores temporários.

Em primeiro lugar, é importante destacar que não há motivo para discutir a perda de objeto neste caso. Isso se deve ao fato de que a demanda inicialmente apresentada pelo Ministério Público Estadual tinha como objetivo principal obter uma decisão judicial para garantir a realização de um concurso público, bem como para efetuar a rescisão dos contratos de servidores temporários e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público n 001/2009. Portanto, a questão agora em discussão diz respeito se a sentença deve ou não ser reformada, com base nas alegações apresentadas no recurso.

Pois bem.

Apesar do decorrer considerável do processo, verifica-se que a documentação apresentada pela parte recorrente não efetivamente comprova a posse de todos os concursados aprovados no número de vagas. Além disso, também ficou evidente, durante a instrução processual, que os cargos de confiança não estavam sendo ocupados por servidores efetivos, apesar da realização do concurso pela Prefeitura Municipal. Ocorreu que muitos servidores temporários assumiram e ainda ocupam os cargos originalmente destinados aos aprovados no concurso.

Não obstante a realização do concurso pela Prefeitura Municipal e a aprovação de vários candidatos para os cargos em questão, diversos servidores temporários estavam ocupando os cargos originalmente destinados aos concursados.

Desse modo, diferentemente do que alega o Município apelante, não houve, durante a instrução processual, a efetiva comprovação da nomeação e posse de todos os aprovados e classificados no concurso. Além disso, apesar do tempo decorrido desde o início desta ação, a documentação apresentada pela parte recorrente não comprova de maneira conclusiva a posse de todos os candidatos aprovados nas vagas previstas
no

concurso público nº 001/2009.

Conforme é amplamente conhecido, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu normas para o preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas, estabelecendo, como regra geral, a obrigatoriedade de seleção por meio de concurso público para cargos específicos, conforme previsto no inciso II do art. 37 da CF/88:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ”

Pelo exposto, tem-se que a regra para ingresso em cargo público é mediante aprovação em concurso público, contudo o próprio dispositivo constitucional faz a ressalva quanto as nomeações para os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

O concurso público é o instrumento técnico e legal que permite à Administração Pública buscar a promoção da moralidade, eficiência e aprimoramento dos serviços públicos. Isso é alcançado ao proporcionar igualdade de oportunidades a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, seguindo os princípios constitucionais orientadores da Administração Pública, conforme estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição Federal (legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência), bem como no inciso II do mesmo artigo (princípio constitucional do concurso público).

Nessa linha de entendimento, colaciono precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do tema concurso público:

EMENTA Aço direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte.
Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realizaço de certame público. Vício de iniciativa. Violaço do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88)
. Aço julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundaço Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovaço em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direço da universidade que, de qualquer forma, importassem em excluso desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposiço legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes.
3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilizaço de servidores contratados apenas temporariamente.
O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgaço do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulaço dos efeitos da declaraço de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à deciso, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicaço da ata de julgamento, tempo hábil para a realizaço de concurso público, a nomeaço e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestaço do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta deciso os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicaço da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Aço direta julgada procedente.
(ADI 1241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2016, ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DISCUSSO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E/OU CADASTRO DE RESERVA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF –
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ADMINISTRAÇO INDIRETA – SUBMISSO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO
– MAJORAÇO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1030979 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO.
CONTRATAÇO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇO PÚBLICA SEM CONCURSO.
NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituiço de 1988 reprova severamente as contrataçes de pessoal pela Administraço Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovaço em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sançes à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contrataçes ilegítimas no geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a no ser o direito à percepço dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO (SIMVE).
INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇO AOS ART. 37, II, E 144, § 5º, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA.

PREVISO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇO TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT, DA CRFB/88.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIO. AÇO JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 5163, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)”. (
grifei
)

No mesmo sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇO DO ART. 535 DO CPC. NO OCORRÊNCIA. INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇO PÚBLICA INDIRETA.
SUBMISSO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO.

QUESTO DE CONTRATAÇO DE TERCEIROS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.

1. No há violaço do art.

535 do CPC/1973, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no incorre em negativa de prestaço jurisdicional o acórdo que adota fundamentaço suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas no adotando a tese defendida pelo recorrente.

2.

Segundo

precedentes

desta Corte proferidos em hipóteses semelhantes, "apesar de ser uma entidade de direito privado, a recorrente, tendo sido criada por uma subsidiária, é controlada de forma indireta pela pessoa federativa que instituiu a entidade primária (a PETROBRAS). Assim, a Unio é a controladora, mesmo que indireta, da recorrente, de forma que o regime jurídico da recorrente exige a contrataço de pessoal por meio de concurso público" (AREsp 144.497/RJ, Rel.

Min. Benedito Gonçalves, Dje 26/8/2014; AgRg no AREsp 385.615/RJ, Rel.

Min.

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2015).

3.

A alteraço das concluses adotadas pela Corte de origem, acerca da contrataço terceiros, tal como colocada a questo nas razes recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Da mesma forma, inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, se a análise do dissenso pretoriano depender do revolvimento de matéria fático probatória.

4. Agravo interno no provido.

(AgInt no AREsp 369.664/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
LESO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
DOSIMETRIA. SANÇO.

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Aço de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, ex-Prefeito do Município de Bagé, e Cootraba

- Cooperativa dos Trabalhadores de Bagé, objetivando a condenaço pela prática de ato ímprobo,
consistente na contrataço da Cootraba

-

Cooperativa dos Trabalhadores de Bagé, para suprir a necessidade de pessoal na Administraço Pública Municipal,
violando a norma constitucional que prevê o Concurso Público como regra geral para a investidura em cargo público
.

2. O Juiz de 1º Grau julgou procedentes os pedidos de anulaço do certame e, consequentemente, do contrato, e de improbidade administrativa contra o réu Carlos Sá Azambuja, julgando improcedente o pedido contra a Cooperativa ré, por entender que esta agiu de boa-fé ao participar da concorrência, sagrando-se vencedora, tendo prestado os serviços contratados, sem prejuízo aos cofres públicos.

3. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. Vejamos: "A conduta do réu, portanto, enquadrada no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, exige a presença do elemento subjetivo "dolo", o que restou cabalmente demonstrado nos autos, conforme se depreende da prova carreada." (fl. 1.686, grifo acrescentado).

4. Modificar a concluso a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violaço da Súmula 7 do STJ. (REsp 1.285.160/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.06.2013).

5. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que, como regra geral, modificar o quantitativo da sanço aplicada pela instância de origem enseja reapreciaço dos fatos e da prova, obstada nesta instância especial. Nesse sentido: AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.5.2014; REsp 1.252.917/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 403.839/MG, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 1.203.149/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma DJe 7.2.2014; e REsp 1.326.762/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.

6. Dessume-se que o acórdo recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razo pela qual no merece prosperar a irresignaço. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Agravo Regimental no provido.

(AgRg no AREsp 641.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) (grifei)

Evidentemente, o texto constitucional também prevê outra exceção à regra do concurso público, ao estabelecer a possibilidade de contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX do mesmo artigo 37, que dispõe da seguinte forma:

“Artigo 37, CF.

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”;

Desta forma, conclui-se que a contratação por tempo determinado requer o cumprimento de requisitos específicos, tais como a existência de previsão legal, a definição de um período determinado, a existência de uma necessidade temporária e a presença de um interesse público excepcional.

É dentro dessa perspectiva que a pretensão autoral se fundamenta, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu que funcionários temporários estavam ocupando cargos públicos, sem apresentar justificativa para a natureza excepcional de suas contratações.

Destarte, as contratações temporárias devem ter um início, um meio e um fim, não podendo ser prolongadas indefinidamente, como parece lamentavelmente ocorrer no presente caso. De acordo com a legislação vigente, os contratos temporários só podem ser firmados quando a urgência na contratação for justificável e quando a realização de um concurso público não for viável em um período suficiente para proteger o interesse da comunidade. Essa situação não se verifica no caso em questão, uma vez que o último concurso público realizado neste Município remonta ao ano de 2009.

Além disso, não podemos negligenciar o fato de que a contratação de servidores pelo Poder Público sem a devida realização de concurso público abre espaço para uma série de outras irregularidades. Em muitos casos, esse tipo de contratação, mesmo disfarçada sob a justificativa de um suposto "atendimento emergencial" ao interesse público, frequentemente serve como um meio de manipulação de votos e de interesses políticos por parte de partidos políticos e gestores públicos. Portanto, é crucial combater essa prática com toda a rigorosidade prevista na legislação.

De acordo com a manifestação do Órgão Ministerial não apenas durante a vigência do concurso público 001/2009, a parte apelante manteve em seu quadro funcional servidores temporários ocupando o cargo e desempenhando funções próprias dos cargos efetivos, destinados aos candidatos aprovados, mas também, conforme se extrai das próprias razões recursais da parte ré, atualmente ainda adota tal conduta.

Conforme ressaltado em contrarrazões pelo Órgão Ministerial, não apenas durante a vigência do concurso público n. 001/2009, a parte apelante manteve em seu quadro funcional servidores temporários que ocuparam o cargo e desempenharam funções típicas dos cargos efetivos destinados aos candidatos aprovados, mas também, atualmente ainda adota tal conduta.

Portanto, torna-se evidente que a contratação de servidores temporários nos moldes como realizada pela Administração Municipal viola os princípios enumerados no art. 37 da Constituição Federal.

É inegável que cabe ao Poder Judiciário a resolução de todos os litígios de direito, uma vez que detém a jurisdição universal e possui a autoridade para anular atos e compelir a Administração Pública a agir conforme o que a lei estabelece.

Portanto, não há fundamento na ideia de que o Poder Judiciário não pode controlar as ações da Administração Pública simplesmente por haver um conflito direto com os princípios da separação dos poderes.

Previsto pelo art. 2º da CF –
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. –
não há dúvida de que o princípio da independência dos poderes deve garantir equilíbrio entre o controle e a autonomia de cada uma das esferas de atuação do Estado.

Fica claro que o princípio da separação dos poderes não é absoluto, e qualquer interpretação em contrário comprometeria a viabilidade do controle, mesmo que limitado, entre as esferas de poder. Tal interpretação prejudicaria a finalidade do sistema de freios e contrapesos que deu origem à ideia de um sistema com poderes separados, mas equilibrados.

Nesse contexto, o comando da sentença não invadiu a esfera de competência exclusiva da Administração Pública. Isso se deve ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede a exclusão da apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (Constituição Federal, artigo 5º, XXXV).

Portanto, não há fundamento para a alegação de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emitido pelo Executivo, uma vez que se está preservando e dando efetividade à norma constitucional que estabelece a necessidade de ingresso em cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público, conforme expressamente determinado no artigo 37, II da Constituição Federal.

De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) já estabeleceu que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode ordenar que a Administração Pública tome medidas para assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso seja considerado uma violação do princípio da separação dos poderes, conforme disposto no artigo 2º da Constituição Federal (AI 835956 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013).

As políticas públicas, embora em princípio sejam formuladas de forma autônoma pelos Poderes Legislativo e Executivo, devem obrigatoriamente ser concebidas de acordo com os objetivos estabelecidos pelo sistema legal, tendo como principal finalidade a realização dos direitos fundamentais.

Nessa linha de entendimento, cito precedentes do STF,
verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇO FEDERAL.

1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementaço de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigaço de criar condiçes objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementaço pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questo que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.”

(RE 559646 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-01 PP-00144)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória no só para a abertura do inquérito civil, da aço penal pública e da aço civil pública para a proteço do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2.
O Supremo fixou entendimento no sentido de que é funço institucional do Poder Judiciário determinar a implantaço de políticas públicas quando os órgos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE: 367432 PR , Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicaço: DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750) (grifei)

Da mesma forma, é importante destacar que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas se torna necessária quando os Poderes Legislativo e Executivo deixam de cumprir suas responsabilidades, violando a regra constitucional que estabelece a obrigatoriedade do provimento de cargos públicos por meio de concurso público, conforme previsto no artigo 37, II da Constituição Federal.

Portanto, a análise dessa questão pelo Poder Judiciário, com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5°, inciso XXXV da CF), diante da violação à norma constitucional do concurso público, é perfeitamente viável e não configura uma violação ao princípio da separação dos poderes. Portanto, rejeito o argumento apresentado pelo apelante.

Por fim, no que se refere ao argumento de impossibilidade e vedação da realização de concurso público para contratação de novos servidores públicos, ressalto que o argumento não será apreciado, consoante passo a explicar.

É importante destacar que cabe ao recorrente atacar os fundamentos da decisão agravada, expondo as razões pela qual, sustenta o seu pedido de reforma. A fundamentação dissociada daquilo que foi decidido, não confere ao recurso as condições mínimas de processabilidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015
, DJe 06/04/2015
)

No caso em exame, diferentemente do que alega o apelante, o Juízo a quo rejeitou o pedido referente à obrigação de realizar novo concurso público para os cargos não preenchidos e para os novos cargos criados. Desse modo, em observância ao princípio da dialeticidade, deixo de analisar a tese arguida, pois esta se mostra alheia aos termos da sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023